Tribunal: STF
Processo: HC 185705
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ANULAÇÃO DE JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO TRIBUNAL ESTADUAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ranuse Souza de Oliveira, advogada, em benefício de Altean Ferreira da Silva, contra decisão proferida no Habeas Corpus n. 578.599, em 11.5.2020, pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual concedida a ordem de ofício “para anular a decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n. 0802526-20.2020.8.22.0000, determinando que seja apreciada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, como entender de direito, a existência de eventual ilegalidade cometida pelo d. Juízo da Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho/RO”.
O caso
    2. O paciente cumpre pena de dez anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.
    3. Em 1º.4.2020, o Juízo da Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho/RO indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas requerido pela defesa, que pretendia a incidência de fração de 40%, argumentando com o inc. V do art. 112 da Lei de Execuções Penais, alterado pela Lei n. 13.964/2019:
    “O apenado epigrafado, por meio de defensora constituída, requer deste juízo a da lei penal mais benéfica, retificando-se o cálculo de penas para constar a fração de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime prisional, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei 13.964/2019, ao argumento de que de que é reincidente genérico. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido. Decido. A Lei 13.964/19 revogou expressamente a Lei dos Crimes Hediondos na parte em que regulava a progressão de regime, de maneira que toda a sistemática de progressão passou a ser regulada pela a Lei de Execuções Penais, em seu artigo 112, gerando indagações, como no caso dos autos, a respeito de qual regramento deve ser aplicado. No que tange à temática a ser versada no presente, progressão decisum em se tratando de crimes hediondos, de acordo com o disposto no artigo 112, V, LEP, sendo o agente primário, a progressão se implementará mediante o cumprimento de 40% da pena, o que equivale, exatamente, a 2/5 da pena, conforme regramento anterior, operando-se, portanto, Igualmente, o que a doutrina convencionou chamar de ‘continuidade normativo típica’. Observa-se a continuidade normativo típica se o agente reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, uma vez que para progredir de regime precisará cumprir ao menos 60% da pena, consoante disposto no art. artigo 112, VII, LEP, o que equivale aos mesmos 3/5 de outrora. A Lei 13.964/19 revogou expressamente a Lei dos Crimes Hediondos na parte em que regulava a progressão de regime, de maneira que toda a sistemática de progressão passou a ser regulada pela a Lei de Execuções Penais, em seu artigo 112, gerando indagações, como no caso dos autos, a respeito de qual regramento deve ser aplicado. Então, o desate da presente questão depende unicamente de se saber qual a regra a ser utilizada na hipótese de reincidente não específico, porquanto a Lei 13.964/19 não tratou do tema, cuidando-se, inequivocamente, de uma lacuna legislativa e não, propriamente, de com força retroativa, sob pena de se chegar à irrazoável conclusão de que, a novatio legis in mellius pretexto de recrudescer o tratamento penal dispensado aos autores de crimes hediondos, o legislador tratou de beneficiá-los em larga escala! Como muito bem pontuou o Ministério Público em feito semelhante, sempre que ‘[...] há menção à reincidência na nova redação do artigo 112 o legislador fez constar 'apenado reincidente na prática de crime...'. A interpretação literal, portanto, levaria a crer que, a todos os apenados reincidentes não específicos (condenados por crimes hediondos ou não), seriam aplicados os lapsos destinados aos sentenciados primários, o que violaria sobremaneira não só o intuito da própria lei, mas a constituiria afronta ao princípio da isonomia.’ Vai daí que a interpretação de que os lapsos dos incisos II, IV, VII e VIII do artigo 112, conforme alteração da Lei nº 13.964/2019, aplicam-se aos apenados reincidentes, específicos ou não, é a única capaz de conferir-lhe sentido, de acordo com os princípios norteadores e com o espírito da lei, pelo que indefiro o pleito, reconhecendo a ultratividade da lei revogada”.
    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 0802526-20.2020.8.22.0000 no Tribunal de Justiça de Rondônia. Em 7.5.2020, o Relator, Juiz Osny Claro de Oliveira Junior, indeferiu liminarmente a impetração, pelos seguintes fundamentos:
     “A decisão que o paciente pretende ver reformada, foi proferida em sede de processo de execução penal, cujo recurso cabível é o de agravo, nos termos do art. 197 da L.E.P, não servindo o habeas corpus como sucedâneo recursal. 
    Assim, a análise do pedido em questão é inviável nos estreitos limites do remédio constitucional. Por outro lado, não se evidencia ilegalidade flagrante que, eventualmente, ensejasse a concessão da ordem de ofício”.
    5. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 578.599 no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.5.2020, o Ministro Ribeiro Dantas não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício “para anular a decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n. 0802526-20.2020.8.22.0000, determinando que seja apreciada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, como entender de direito, a existência de eventual ilegalidade cometida pelo d. Juízo da Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho/RO”.
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta que o paciente “já teria alcançado o lapso temporal para a progressão de regime, considerando a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 e o fato de que não se trata de reincidente específico”.
    Aponta “demonstração suficiente do direito alegado, e, ademais, tratando-se de caso em que a demora no julgamento da impetração possa eventualmente impedir o paciente, com amparo em decisão em tese violadora de preceito constitucional, de fruir do benefício discutido”.
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “a) A concessão liminar de ordem de Habeas Corpus para deferir a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, de sorte a garantir ao paciente Altean Ferreira da Silva, a fruição do benefício até final julgamento da impetração, haja vista que o mesmo já alcançou lapso temporal suficiente para progressão nos termos do art. 112, inc. V, da LEP, com redação determinada pela Lei 13.964/2019. b) Seja, ao final, determinado a aplicação retroativa do art. 112, inc. V, da LEP, com redação determinada pela Lei 13.964/2019, a fim de anotar a fração de progressão de regime à razão de 40% da pena hedionda e por consequência lógica, conceder ao paciente a progressão de regime, haja vista que o mesmo já alcançou lapso temporal suficiente. c) Subsidiariamente, em atenção ao disposto no art. 315, § 2º, VI do Código de Processo Penal, não sendo adotada a posição do precedente invocado, requer desde logo, seja realizada a distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, sob pena de nulidade da decisão conforme dispõe o art. 564, V, do Código de Processo Penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 578.599, pela qual reconhecida a indevida negativa de prestação jurisdicional e concedida a ordem, de ofício, para anular a decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n. 0802526-20.2020.8.22.0000 e determinar o exame do mérito da impetração no Tribunal de Justiça de Rondônia.
    A decisão tem os seguintes fundamentos:
    “No caso em exame, verifica-se o não esgotamento da instância ordinária, uma vez que o writ não foi conhecido pelo Relator do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem, por decisão monocrática, de modo que não se inaugurou a competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, ‘c’, da Constituição Federal. 
    A propósito: (…)
    Por outro lado, sendo flagrante o constrangimento ilegal, impõe-se a atuação desta Corte Superior, de ofício. 
    Na hipótese dos autos, o mandamus originário não foi conhecido, com base nos seguintes fundamentos: (…)
    Com efeito, verifica-se que a matéria ora questionada não foi apreciada pelo Relator do habeas corpus impetrado perante o TJRO, o que impossibilita a sua análise por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. A propósito, os seguintes julgados desta Corte: (...) 
    No entanto, constata-se que a ausência de manifestação da Corte de origem sobre a matéria relativa ao cálculo da pena, para fins de progressão de regime prisional, configura-se como indevida negativa de prestação jurisdicional. 
    Assim, tratando-se de questão relevante, que foi devidamente suscitada na impetração originária, e não apreciada pelo Tribunal local, devem os autos ser remetidos à Corte de origem para que proceda à análise da matéria. 
    A via estreita do habeas corpus não se presta à análise dos temas debatidos, mas é preciso que possíveis ilegalidades sejam afastadas de forma fundamentada. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, apesar de haver previsão de recurso no ordenamento jurídico, é admissível a utilização do mandamus quando a pretensão não demanda, em princípio, revolvimento de matéria probatória. Neste sentido: (...) 
    Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus. No entanto, concedo a ordem, de ofício, para anular a decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n. 0802526-0.2020.8.22.0000, determinando que seja apreciada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, como entender de direito, a existência de eventual ilegalidade cometida pelo d. Juízo da Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho/RO”.
    9. Considerando a anulação da decisão prolatada no Tribunal de Justiça de Rondônia, o conhecimento das questões suscitadas nesta impetração diretamente neste Supremo Tribunal importaria em dupla supressão de instância, em afronta às normas constitucionais de competência. 
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “As alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea i) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades no caso, membros de Tribunais Superiores cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013). 
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006). 
    10. Ademais, foi apontada como ato coator decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, sem que a matéria tenha sido submetida ao colegiado, a impedir o conhecimento do presente habeas corpus neste Supremo Tribunal (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    11. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Por isso, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não se evidencia na espécie.
    É de se realçar ter o Ministro Ribeiro Dantas prolatado a decisão concedendo de ofício a ordem de habeas corpus em 11.5.2020, ou seja, seis dias antes do ajuizamento do presente habeas corpus em 17.5.2020. Portanto, não cabe cogitar-se de demora no julgamento, devendo o Tribunal de origem observar a celeridade que o tema demanda.
    É de se aguardar o pronunciamento definitivo do Tribunal de Justiça de Rondônia sobre a pretendida progressão de regime pleiteada em favor do paciente. Assim, evita-se indevido prejulgamento, por se tratar de matéria não examinada, repita-se, sob pena de dupla supressão de instância. 
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de Rondônia haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja decisão de indeferimento liminar da impetração foi anulada no Superior Tribunal de Justiça. Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    12. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora